Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714823-16.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: ÁLVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, ROSANE CARRADORE HENRIQUE SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO COM PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. CONDOMÍNIO RURAL JARDIM IPANEMA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA 1.025/STJ E TEMA 8 IRDR/TJDFT. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de usucapião, e, na mesma assentada, procedente o pedido reivindicatório formulado em reconvenção pela ré, Urbanizadora Paranoazinho S/A, determinando sua imissão na posse do imóvel. Ademais, condenou os autores ao pagamento de indenização pelos frutos civis do imóvel que a ré deixou de lucrar, no valor correspondente ao aluguel mensal do lote, sem as benfeitorias, fixando parâmetros para a liquidação. 2. No julgamento do REsp 1.818.564/DF (Tema n. 1.025), o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ratificando a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema n. 8), concluiu que “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”. 3. Ainda que a hipótese em julgamento se refira a imóvel não localizado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, o c. Superior Tribunal de Justiça já pontuou, no julgamento do REsp n. 1.730.563/DF, de Relatoria do eminente Min. Moura Ribeiro, no qual se discutia a possível usucapião de imóvel localizado em localidade diversa, que a tese jurídica relativa ao Tema n. 1.025/STJ “poderá ser aplicada no caso concreto, independente de o imóvel usucapiendo estar localizado em cidade satélite do Distrito Federal distinta daquela mencionada no precedente”. 4. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5o, XXIII). 5. Tratando-se de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, revela-se necessária para a sua declaração a demonstração inequívoca da posse ininterrupta, exercida com animus domini, durante o período temporal legalmente exigido. Preenchidos tais requisitos, impõe-se o reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem em favor dos autores, ora apelantes, na forma do dispositivo legal anteriormente descrito. 6. Em 2019, houve a individualização da matrícula do imóvel em discussão nos autos, integrante do Condomínio Jardim Ipanema, que se situa na Fazenda Paranoazinho. Logo, a área em que inserido o imóvel objeto do pedido de reconhecimento de usucapião possui registro imobiliário e está, pois, de acordo com a premissa fático-jurídica dos precedentes qualificados (Tema n. 1.025/STJ e IRDR n. 8/TJDFT). 7. À luz do art. 202, inciso II, do Código Civil, o protesto judicial (ação de jurisdição voluntária) é causa que interrompe a prescrição. Entretanto, os protestos realizados pela ré, ora apelada, não promoveram a individualização e a intimação pessoal dos moradores, especialmente da parte autora, ora apelante. O primeiro protesto foi direcionado ao Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal e, genericamente, a “terceiros interessados”, ao passo que o segundo foi destinado "a todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho", de modo que é imperioso concluir que ambos não têm aptidão para interromper o lapso temporal para reconhecimento da usucapião. Precedentes do STJ e deste e. TJDFT. 8. Se preenchidos pela parte autora os pressupostos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil, diante da posse ininterrupta e com animus domini, por mais de 21 (vinte e um) anos, do imóvel em discussão nos autos, é imperiosa a reforma da r. sentença, para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial da ação de usucapião e declarar a aquisição originária do imóvel situado no Condomínio Rural Jardim Ipanema, Rua 06, Quadra 06, Lote 08, Sobradinho/DF, matrícula n. 22.815 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, por consectário, julgar improcedente o pedido reivindicatório deduzido na reconvenção pela Urbanizadora Paranoazinho S.A. 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202, inciso II, 1.238, 1.244, todos do Código Civil, porquanto entende que deve ser julgado improcedente o pedido de usucapião formulado pelos recorridos, uma vez que não se pode contar o prazo da pretensão aquisitiva enquanto o imóvel permanecer de forma irregular; c) artigos 186, 187, 884, 927 e 934, todos do CC, afirmando que os recorridos devem indenizar a recorrente pelos custos da regularização do imóvel; e d) artigo 985 do CPC, ao argumento de não ser aplicável o tema 1.025/STJ, ao presente caso, tendo em vista que a área discutida não é a mesma do recurso repetitivo. Articula que referido tema teria restringido aos imóveis inseridos no Setor Tradicional de Planaltina devido às suas peculiaridades, merecendo destaque o fato de que os parcelamentos e as vendas dos lotes foram realizados pelo próprio Poder Público. Verbera que o presente feito trata do Condomínio Rural Jardim Ipanema; área diversa do precedente. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, ambos da Constituição Federal, sob a alegação de que deve ser observada a função social da propriedade, a qual deve atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF 26.630 (ID 55159348). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 985 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, ambos da Constituição Federal, embora tenha a parte fundamentado a existência de repercussão geral da matéria. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF, 26.630, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027